Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007158-42.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Segurança e/ou Medicina do Trabalho, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LINDOMAR LOPES DE SOUZA - CPF: 487.859.971-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante Enunciado Administrativo n. 6, do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC para que a parte sane vício estritamente formal.

Não havendo nos autos vício formal, passível de correção, deve ser desprovido o agravo interno e mantida a decisão que, monocraticamente, proveu o apelo interposto pela autarquia estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LINDOMAR LOPES DE SOUZA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

Nas razões recursais, defende que a decisão singular, na forma presente, implicará cerceamento de defesa, tendo em vista que não se ofertou o prazo para sanar vício que porventura existisse, consoante art. 932, parágrafo único, do CPC, ocasião em que poderia apresentar documentos complementares que comprovariam os argumentos expendidos em primeiro grau de jurisdição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para se ratifique a sentença que concedeu a segurança (id. 58149090).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 66176972).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
LINDOMAR LOPES DE SOUZA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

A parte agravante alega que não foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, para que fossem sanados os vícios que porventura existissem, razão pela pugna pela reforma da decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT.

Pois bem.

É cediço que o prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação já trazida ao recurso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso em questão não se amolda a nenhuma das hipóteses de aplicação do dispositivo legal supramencionado, uma vez que ausentes quaisquer vícios formais a serem sanados.

Nesse sentido é o Enunciado Administrativo n. 06, do STJ:

“
Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”.

Sendo assim, não havendo vícios formais a serem sanados no caso dos autos, não há que se falar na concessão do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021